Tribunal: STF
Processo: RE 1330072
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III e IV; 3º, III e 5º, caput e I, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “Esta Turma Recursal, na sessão de 19/11/2020, no julgamento do Recurso Cível nº 5008341-20.2020.4.04.7003, de relatoria do Juiz Federal Marcelo Malucelli, já decidiu a respeito do tema objeto do presente recurso, cuja ementa dispõe: DIREITO ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO-EMERGENCIAL. NEGATIVA DE 5037190-11.2020.4.04.7000 700009753756 .V4 PAGAMENTO. RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS ACIMA DE R$ 28.559,70 NO ANO DE 2018. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR. 1. Ao instituir o benefício em causa, o legislador estabeleceu um conjunto de requisitos que entendeu mais adequado para que o cidadão faça jus à percepção do auxílio emergencial, e que leva em consideração, inclusive, os ônus que o benefício acarretará sobre o Tesouro Nacional (indicação da fonte de custeio). 2. Dentre esses requisitos, encontra-se a exigência de que o beneficiário, ‘no ano de 2018, não tenha recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 (vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos)’. 3. Referido requisito somente poderia ser afastado caso estivesse em confronto direto com a Constituição Federal. Todavia, não há qualquer indício de que se esteja diante de tal situação. Logo, não pode o juiz afastar o requisito fixado pelo legislador por entender que não seria o mais adequado ao fim da lei, pois assim está claramente atuando como legislador positivo, em afronta ao princípio da separação dos poderes do Estado, além de afrontar o princípio da prévia previsão orçamentária (indicação da fonte de custeio). 4. Mantida a improcedência do pedido, na linha de precedente desta Turma: 5023733-09.2020.4.04.7000, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO PR, Relator GERSON LUIZ ROCHA, julgado em 22/10/2020. Tratando o presente recurso de caso análogo, deve receber a mesma solução. Condeno o recorrente vencido (autor) ao pagamento das custas e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. A execução das custas e dos honorários deverá observar as prescrições do §3º, do art. 98, do CPC, caso o recorrente vencido seja beneficiário de gratuidade da justiça(...)”
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente